Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727931-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GUILHERME BAARS MIRANDA, STENIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por João Guilherme Baars Miranda e Stênio de Jesus Medeiros Rodrigues em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalis –, indeferira a tutela provisória de urgência que formularam almejando que fosse cominada à agravada a obrigação negativa de abster-se de promover desconto em folha de pagamento a título de contribuição extraordinária previsto no plano de equacionamento relativo ao déficit financeiro acumulado entre os exercício de 2006 a 2014, ou, alternativamente, que os descontos sejam limitados ao percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do benefício líquido, objeto do equacionamento. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz afirmara que a cobrança de contribuições extra remonta ao ano de 2016, de modo que da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos agravantes. Informados com essa resolução, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, integram o plano de benefícios administrado pela agravada denominado “BS saldado”, desde que foram contratados por sua primitiva empregadora, e, havendo aposentado-se pelo regime geral da previdência oficial, recebem complementação de aposentadoria da agravada. Sustentaram que, por motivos de gestão ineficiente e fraudulenta, entre os anos de 2006 a 2014, o plano individualizado começara a apresentar resultado deficitário, que alcançara a ordem de R$ 5.597.717.974,28 (cinco bilhões, quinhentos e noventa e sete milhões, setecentos e dezessete mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Mencionaram que, diante dessas avaliações atuariais, a agravada, alegando a necessidade de restabelecer o equilíbrio atuarial, iniciara, em 2016, um plano de equacionamento, passando a promover o desconto em folha de pagamento dos participantes ou de benefícios dos assistidos a título de contribuição extraordinária que alcançam o percentual de 17,92% do valor líquido do benefício complementar que auferem. Alegaram que os dirigentes da agravada e a patrocinadora (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ETC) do plano de previdência complemente são os verdadeiros responsáveis pelo déficit atuarial nomeado e, portanto, deveriam arcar com as contribuições extraordinários estabelecidas no plano de equacionamento. Asseveraram que o déficit atuarial experimentado pelo plano de benefício complementar que participam são dívidas exclusivas da patrocinadora – ECT – que, a toda evidência, não pode ser equacionada pelos participantes. Apontaram que, a plausibilidade do direito vindicado apta a legitimar a concessão da antecipação de tutela que formulara, à medida que são aposentados, com idade avançada, e os descontos em seus benefícios complementares comprometem seu sustento, pois consomem parte expressiva de seus rendimentos, ficando patente o prejuízo que experimentam em decorrência da negativa da pretensão antecipatória que formularam. Aduziram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, o agravo deve ser municiado com efeito suspensivo ativo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por João Guilherme Baars Miranda e Stênio de Jesus Medeiros Rodrigues em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalis –, indeferira a tutela provisória de urgência que formularam almejando que fosse cominada à agravada a obrigação negativa de abster-se de promover desconto em folha de pagamento a título de contribuição extraordinária previsto no plano de equacionamento relativo ao déficit financeiro acumulado entre os exercício de 2006 a 2014, ou, alternativamente, que os descontos sejam limitados ao percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do benefício líquido, objeto do equacionamento. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz afirmara que a cobrança de contribuições extra remonta ao ano de 2016, de modo que da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos agravantes. Informados com essa resolução, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravada, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a abster-se de promover descontos, na folha de pagamento de benefícios complementar auferidos pelos agravantes, a título de contribuição extraordinária, previstos no plano de equacionamento relativos aos exercícios de 2006 a 2014, ou, alternativamente, a limitação dos descontos ao percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do benefício líquido objeto do equacionamento. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobeja óbice à concessão do provimento antecipatório reclamado e refutado pela decisão agravada. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência assegurada ao agravado encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente acautelatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência revestida de caráter antecipatório do mérito deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhavadas essas premissas ilustrativas, conquanto incontroverso o déficit apurado no Plano de Previdência Privada “BD Saldado” administrado pela agravada, o passivo deve ser equacionado via de contribuições dos participantes e do patrocinador. Com efeito, é impassível de controvérsia a possibilidade de cobranças extraordinárias com o objetivo de equacionar o resultado deficitário do plano, consoante a ressonância da Lei Complementar no 109/2001, notadamente porque o plano ostenta caráter mutualista, mas é pautado pelo regime de capitalização de molde a ser assegurada sua perenidade, consoante emerge do dispositivo extraído de aludido diploma legal que assim preceitua: “Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. § 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.” Deve ser registrado, demais disso, que as cobranças extras observaram o interregno estabelecido na Resolução no 26/2008, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que autoriza a cobrança de contribuições extraordinárias, após elaboração de plano de equacionamento, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 28 Observadas as informações constantes em estudo específico da situação econômico-financeira e atuarial acerca das causas do déficit técnico, deverá ser elaborado e aprovado o plano de equacionamento de déficit até o final do exercício subseqüente, se o déficit for superior ao limite calculado pela seguinte fórmula: (...) Art. 30. Observado o disposto nesta Resolução e nas demais normas estabelecidas pelo órgão regulador, o plano de equacionamento referido no art. 28 poderá contemplar, dentre outras, as seguintes formas, de maneira individual ou combinada: I - aumento do valor das contribuições; II - instituição de contribuição adicional; III - redução do valor dos benefícios a conceder;” Merece ser salientado, ainda, que aludidas circunstâncias não foram refutadas pelos agravantes, que cingiram-se a sustentar que a motivação fática do plano de equacionamento encontra-se viciada, tendo em vista que o déficit apurado no Plano de Previdência Privada “BD Saldado” fora ocasionado pela própria patrocinadora e dirigentes da agravada, e, por essa razão, deveriam arcar com as cobranças extraordinárias. Ocorre, contudo, que a mera alegação de vício quanto ao motivo dos termos do plano de equacionamento de déficit não enseja a suspensão dos descontos das contribuições extraordinárias nele estabelecidas, porquanto ressoa impassível a legitimidade da cobrança e a necessidade de ser consumada como forma de ser restabelecido o equilíbrio atuarial do plano. Sob essa moldura, existindo previsão legal legitimando a cobrança de valores para equacionamento do déficit, não sobeja possível suspender a exigibilidade dos descontos respectivos sob o prisma de que os motivos de fato que ensejaram a cobrança extraordinária encontram-se viciados. Nesse tópico, há que se frisado que, um ato é ilegal em relação ao motivo, quando o fato nele positivado não existiu ou se existiu fora de maneira diferente da descrita no ato. Essa é a definição que se extraí do artigo 2o, parágrafo único, alínea ‘d’, da Lei no 4.717/95, in verbis: “Art. 2o............................................................................... Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: ........................................................................................... d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; ...” Com efeito, de conformidade com o preceito trasladado, não se infere, nessa análise perfunctória, que o plano de equacionamento encontra-se viciado por erro de motivo, pois, afigura-se incontroverso o resultado deficitário do plano de benefício suplementar administrado pela agravada, hábil a legitimar a cobrança das contribuições extraordinárias, em consonância com a regra albergada no artigo 21, da LC no 109/2001. Nesse descortino, não sobeja possível o reconhecimento do alegado “vício de motivo” no plano de equacionamento. Há que ser salientado, outrossim, que a análise acerca da origem do referido déficit não prescinde de dilação probatória e, ao contrário do que sustentaram os agravantes, não sobeja possível o reconhecimento de plano de que o resultado deficitário fora decorrente da má gestão e de prática de atos fraudulentos e criminosos pelos dirigentes da agravada e pela patrocinadora Caixa Econômica Federal. Ora, vários fatores podem influenciar no valor da reserva de custeio do plano de benefícios e, conforme apurado pela agravada os motivos que ensejaram o plano de equacionamento e, por conseguinte, na cobrança de contribuições extraordinárias decorreram de cortes da taxa Selic, inexistência de carteira ótima de investimentos e cenários econômicos prospectivos[2]. Desse modo, o mero fato de ter havido resultado deficitário não enseja, automaticamente, o reconhecimento de gestão fraudulento. Demais disso, o exame acerca dos motivos do déficit havido nos planos de previdência complementar devem ser objeto de ação própria volvida à responsabilização dos dirigentes ou de terceiros da entidade privada, conforme dispõe o artigo 21, §3o, da LC no 109/2001, confira-se: “Art. 21. ............................................................................ § 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios.” Destarte, as alegações formuladas pelos agravantes acerca da gestão ineficiente e fraudulenta do plano de benefícios suplementares não são hábeis a elidir a legitimidade das contribuições extraordinárias vertidas pelos participantes, patrocinadores e assistidos e, de conformidade com o dispositivo legal reproduzido, sobeja possível ao ajuizamento da ação regressiva contra os efetivos responsáveis pelo prejuízo experimentado pela entidade de previdência complementar. Outrossim, no concernente à alegada desproporcionalidade do valor das contribuições extraordinárias estabelecidas pela agravada, não sobeja possível, ao menos nessa sede recursal, reduzir o percentual desses descontos. É que a estipulação do valor das contribuições extraordinárias não decorrera de mera escolha por parte da agravada, porquanto fora fixada após avaliações atuariais, nas quais foram considerados diversos fatores como a rentabilidade e resultado dos investimentos, metas atuariais, solvência e liquidez, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “Maturidade do plano – projeções apontam que um terço dos ativos financeiros do plano será consumido com pagamentos de benefícios nos próximos cinco anos; Cenários econômicos prospectivos – a economia brasileira não se recuperou da forma esperada. O mesmo país que registrou, em 2010, a maior expansão do PIB em duas décadas, viveu a pior crise de sua história entre 2015 e 2016. À medida que amadurece, o plano perde a possibilidade de esperar pela melhora dos investimentos aplicados na economia real; Carteira de investimentos – quanto mais maduro um plano, maior deve ser a fatia de recursos aplicados em ativos líquidos, aqueles que podem ser transformados rapidamente em dinheiro; Novo piso da taxa básica de juros – mesmo que a taxa Selic, que baliza a rentabilidade dos títulos públicos e do mercado de renda fixa em geral e do mercado como um todo, se mantenha baixa nos próximos anos, a nova taxa atuarial traz a meta de retorno dos investimentos dos planos para um nível que pode ser alcançado com alocações mais seguras. Vale lembrar que, apesar do retorno atrativo aliado ao baixíssimo risco oferecido pelo mercado de renda fixa nos últimos 10 anos, o REG/Replan bateu a meta atuarial apenas três vezes (2007, 2009 e 2010) no período; Política de investimentos – estudos de Gestão de Ativos e Passivos (ALM, na sigla em inglês) realizados em 2017 reorientaram a política de investimentos com base em premissas mais conservadoras, sob impacto das perdas registradas da Fundação em 2015 e 2016 e o novo ciclo de cortes da taxa Selic, iniciado no terceiro trimestre de 2016. Sustentabilidade do Plano - Estudos demonstram que a solvência do REG/Replan estaria comprometida, devido a inexistência de carteira ótima, para manter a estratégia de equacionamento pelo valor mínimo permitido, e redução gradativa da meta atuarial dentro do cenário registrado nos últimos anos.” Deflui do aduzido então que a fixação acerca dos valores referentes às contribuições extraordinárias do plano de equacionamento não se sujeitam ao livre alvedrio da agravada, muito menos dos participantes do plano, não sobejando possível a redução desse importe, sob pena de indevida ingerência no plano de previdência privada administrado pela agravada que poderá prejudicar o próprio plano de equacionamento. Conforme pontuado, as contribuições extraordinárias destinam-se a solver a resultado deficitário apresentado pelo plano de previdência privada e o valor a ela correspondente fora objeto de cálculos atuarias, de modo que, a desconsideração do apurado pode inviabilizar que seja equacionado o déficit. Assim, a alegação acerca da mera desproporcionalidade da contribuição extraordinária, que reduzira o valor do benefício suplementar auferido pelos agravantes e é passível de comprometer os rendimentos, não é hábil a determinar a redução do valor da contribuição extraordinária, sob pena de se inviabilizar a própria solvência e existência do plano de previdência complementar privada. A título ilustrativo, sobreleva pontuar que a contribuição extraordinária, como se deflui de sua nomenclatura, não é perene, porquanto volvida a solver um déficit passageiro nos exercícios individualizados. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DO PLANO DE BENEFÍCIOS. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. PREVISÃO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Se a possibilidade de majoração de contribuição mensal dos participantes para equacionamento de resultado deficitário de plano de benefícios de previdência privada complementar encontra respaldo nos arts. 19, II, e 21, § 1o, da LC n. 109/2001, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. 3. Patente a possibilidade de majoração da contribuição mensal para fins de equacionamento de déficit do plano de benefícios, a análise quanto à origem do referido déficit ou da proporcionalidade do custeio por cada parte transborda os limites cognitivos do presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, pois se trata de exame do mérito relativo ao feito originário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1069733, 07103894120178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 01/02/2018. “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DÉFICT. PLANO DE EQUACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE PELA RECOMPOSIÇÃO. BENEFICIÁRIOS E PATROCINADORA. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. FORMA IMEDIATA DE COBRANÇA EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPERTINÊNCIA. ARTIGO 28, § 10o DA RESOLUÇÃO CNPC No 22/2015. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O regime de previdência complementar é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado (art. 202 da CF), impondo-se a necessidade de adequado equilíbrio atuarial na formação da reserva; 2. A teor do art. 21 da LC 109/2001, o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas de previdência complementar será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, independentemente dos motivos que causaram o déficit. Precedentes do STJ; 3. Estando o plano para equacionamento do déficit de acordo com as normas aplicáveis às entidades fechadas de previdência privada e o fato ter sido aprovado pelo conselho deliberativo da entidade, que conta com participação, inviável se torna a pretendida antecipação de tutela. 3.1. Em um Juízo de cognição sumária, não prospera a alegação que os índices extraordinários cobrados dos participantes e dos assistidos estão sendo de forma imediata, baseada em uma Resolução alterada pela de no 22/2015, onde esta especifica que o plano de equacionamento deverá se inicial, em, no máximo, 60 (sessenta) dias contados da data de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo. 4. Para uma melhor análise sobre a suposta ilegalidade do desconto, como a forma e seus efeitos, demandam a incursão dos autos de forma mais profunda, inviável nesta fase incipiente do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 991101, 20160020448008AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 1026-1032 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÉFICIT. MECANISMO DE COBERTURA DE DÉFICIT ACUMULADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os planos de previdência complementar possuem natureza contratual ou negocial. Seus termos devem estar previstos nos respectivos regulamentos, com a livre adesão ao seu conteúdo pelo participante interessado. Sendo regulado no âmbito do Direito Privado, os planos de previdência complementar devem obediência ao princípio da autonomia privada. 2. A Contribuição Extraordinária de Déficit, cobrada pelo agravado, não consiste em redução de benefício, mas sim em mecanismo instituído para a cobertura de déficit acumulado, tratando-se de prática comum nos planos de previdência complementar fechada. 3. Somente após a devida dilação probatória, será possível avaliar se o plano de previdência complementar observou a regulamentação aplicável ao implementar mecanismos de equacionamento de déficit aos participantes. Até lá, impõe-se a manutenção da cobrança da contribuição extraordinária em questão, não sendo possível a concessão da medida antecipatória pretendida pelos agravantes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 945345, 20160020052584AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 269-285) “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DEFICIT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MÁ GESTÃO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. I - A Lei Complementar no 109/01 determina que o resultado deficitário seja equacionado pelos patrocinadores, participantes e assistidos, proporcionalmente às suas contribuições, podendo ser inclusive instituídas contribuições extraordinárias. II - O mero fato de ter ocorrido déficit não implica, ipso facto, no reconhecimento de má gestão, competindo ao interessado o ônus da prova. III - A eventual má gestão não interfere no equacionamento do déficit, devendo ser objeto da competente ação de regresso, nos termos do art.21, in fine, da Lei Complementar no 109/01. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 943945, 20150110345610APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 07/06/2016. Pág.: 446/519) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamaram, porquanto não se vislumbra baldrame apto a sustentar a tutela provisória almejada, pois não existem elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, notadamente diante da constatação de afigura-se legal a cobrança de contribuições extraordinárias com o objetivo de equacionar o resultado deficitário do plano de previdência que integram. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados aos agravantes, não se afigura possível a concessão da tutela de urgência que reclamaram. Ressalvo que, considerando que ainda não houvera efetivo exame do pedido de gratuidade de justiça deduzido pelos agravantes, inviável que sejam contemplados com a benesse, sob pena de haver supressão de grau recursal, não subsistindo a indefinição, contudo, como óbice ao conhecimento do recurso até que haja manifestação do juiz da causa sobre a questão. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram os agravantes ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 22449342 - Pág. 14 (fl. 1136). [3] - ID Num. 22449342 - Pág. 14 (fl. 1136).